Tribunal: CARF
Processo: 16095.720160/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720160/2019-15
ACÓRDÃO
1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE NA
INFORMAÇÃO DO CRÉDITO.
Aplica-se a multa isolada de 150% prevista no §2o, do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 ao
sujeito passivo que apresente declaração de compensação eivada de
declaração falsa.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária. Contudo, na fundamentação dos votos, está claro
que a mesma inconstitucionalidade não se estende às multas isoladas
impostas ao sujeito passivo que falsifique declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de multa isolada (fls. 88 a
99), em decorrência de compensações indevidas com saldo negativo de IRPJ, cujos fatos geradores
remontam aos anos de 2016 e 2017. Foi responsabilizado solidariamente, com fulcro no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o Sr. Antonio Carlos Mischiatti.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 82 a 86), extraem-se
as seguintes informações:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônica, baixadas
para tratamento manual, por meio das quais o contribuinte, acima identificado,
vincula a compensação de débitos de tributos federais com um suposto crédito de
saldo negativo de CSLL, referente ao período de apuração do 4o trimestre de
2015, que se compõe de retenção na fonte, código de receita 3426 - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, no montante de R$ 397.389,72, referente a fonte
pagadora,
CNPJ
no
00.360.305/0001-04,
informada
na
dcomp
no
37226.34790.041016.1.3.02-6764, cujo crédito pleiteado foi vinculado ao
processo administrativo no. 10875.722869/2018-19.
(...)
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF, na
qual não se confirmou a retenção na fonte de IRPJ declarada como origem do
crédito de saldo negativo de IRPJ, na dcomp no 37226.34790.041016.1.3.02-6764,
utilizado nas compensações.
Buscando validar a retenção na fonte de IRPJ informada na referida dcomp, foi
solicitado ao contribuinte, através das INTIMAÇÕES SEORT/DRF/GUA Nos. 400 e
461/2018, enviadas por via postal, recebidas, respectivamente, em 12/11/2018 e
20/12/2018, que apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação com
documentos hábeis e idôneos a origem do crédito utilizado na composição do
saldo negativo de IRPJ, relativo ao exercício de 2016, período de apuração 4o
trimestre / 2015, informada na dcomp no 37226.34790.041016.1.3.02-6764.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
3
Embora regularmente intimado, o contribuinte não logrou apresentar a
documentação solicitada na intimação, deixando de comprovar o crédito de saldo
negativo de IRPJ utilizado nas compensações.
Foi dada a oportunidade ao contribuinte através das INTIMAÇÕES
SEORT/DRF/GUA No. 400 e 461/2018, devidamente cientificado, de comprovar
com documentos hábeis e inidôneos o crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2015, entretanto, o não
atendimento as intimações fiscais somente confirma a incapacidade do
contribuinte de comprovar a origem do crédito sabidamente inexistente utilizado
na compensação de débitos.
Dos trabalhos de auditoria na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, após
verificação do respectivo crédito tributário, resultou-se em crédito não
comprovado, por consequência as compensações efetuadas foram consideradas
não homologadas por inexistência de crédito, com a devida aplicação de multa
isolada sobre montante dos débitos indevidamente compensados, de acordo com
o Despacho Decisório – DRF/GUA/SEORT no 68/2019.
Em conformidade com Despacho Decisório acima citado, será exigido mediante
lavratura do Auto de Infração aplicando multa isolada de 225% (duzentos e vinte e
cinco porcento), sobre o montante compensado indevidamente, decorrente da
falsidade das compensações declaradas, agravada pelo não atendimento à
intimação fiscal pelo sujeito passivo, conforme disposto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003 c/c com o art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996 e pelo art.
45, §§ 1o, inciso II e 2o. da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, bem como,
pelo art. 74, § 1o, inciso II, e § 2o, da IN RFB no 1.717/2017, vigentes à época em
que foram transmitidos os PER/DCOMP’s.
O despacho decisório da análise dos direitos creditórios consta às fls. 73 a 80.
Apenas a contribuinte impugnou o feito (fls. 115 a 131), cujas matérias de defesa
são resumidas no relatório do acórdão recorrido, abaixo colacionado:
-Não teve má-fé ou intenção de lesar o Fisco, tampouco praticou falsidade que
pudesse ensejar aplicação de multa duplicada.
-Pelo seu histórico, são regulares as declarações de tributos e recolhimento, bem
como o atendimento às ações de fiscalização quando propostas pela Receita
Federal.
-Em 2016 foi procurada pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma empresa de
consultoria tributária, incluindo a empresa “Pretel Sociedade de Advogados”,
CNPJ/MF no 15.504.490/0001-30, que lhe informaram contar com profissionais
muito experientes, com a possibilidade de fazer uma análise tributária na situação
da empresa, com o intuito de trazer soluções de planejamento tributário a
economizar impostos, de maneira lícita.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
4
-A demonstração de expertise na área tributária foi corroborada por
apresentarem grande êxito em redução da carga tributária em outras empresas,
utilizando créditos tributários do IAA (Instituto do Açúcar e Álcool), para fins de
compensação e a proposta de serviços seria concretizadas com o início dos
serviços com remuneração de 30% sobre o efetivamente economizado.
- Confiando no referido trabalho, liderado pelo contador responsável pela Pretel,
o Sr. Antonio Arão Melo Rodrigues, CPF: 361.746.539-00, atualmente sócio das
empresas “Escritomax Contabilidade Eireli” e “Platinum Contabilidade”, a
contribuinte outorgou procuração eletrônica para a realização do estudo
necessário, o qual, após alguns meses, disse haver meios para obter uma redução
de custos na área tributária.
- Mediante a outorga da referida procuração, tudo “corria bem”, até que a
contribuinte recebeu a primeira intimação do Fisco para prestar informações, e
encaminhou à Pretel para que verificassem e informassem do que se tratava.
- Nesse momento, todo o profissionalismo outrora apresentado pela Pretel
desapareceu, assim como seu contador e consultores, que simplesmente não
atendiam mais contatos de qualquer sorte.
-Tudo isso fez com que a contribuinte, quase como medida emergencial, tivesse
que buscar e contratar outros profissionais de contabilidade, com o intuito de
fazer um levantamento de sua situação fiscal.
-Foi constatado ainda que a complexidade das declarações prestadas
indevidamente pelo “consultor” tornou impossível atender às exigências em
tempo tão reduzido, pois efetivamente os dados ali lançados estarem em
desconformidade com a contabilidade da empresa.
-Ressaltamos, nobre julgador, o erro praticado pelo consultor foi grosseiro, em
vista da clara divergência entre a contabilidade, e demais declarações da empresa
(DIPJ, DCTFs e os PerDcomp), não sendo possível à contribuinte, mesmo
posteriormente, cancelar o pedido de compensação realizado pelo “consultor”,
por não mais ser permitida esta operação. Reforçamos, portanto, Excelência, a
inexistência de dolo ou prática de atos ilícitos por esta contribuinte, ao passo que
foi induzida por terceiros dotados de procuração eletrônica (o que pode ser
constatado pelo histórico de documentos protocolizados neste processo
administrativo) a realizar procedimentos indevidos.
- O procedimento mencionado está relacionado ao pedidode habilitação de
crédito de Imposto de Renda referente à Fonte Pagadora Banco Caixa Econômica
Federal, para fins de compensação tributária..
- Contudo, a Pretel não observou devidamente a contabilidade desta contribuinte,
a fim de identificar a ocorrência do referido crédito tributário.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
5
- De toda maneira, nobre julgador, esclarecemos que efetivamente não houve
má-fé, dolo, intenção de lesar o Fisco, ou pior, falsidade praticada pela
contribuinte (ainda que realizada pelo consultor indicado).
- Isso porque o conceito de falsidade está ligado à alteração ou modificação,
criando total ou parcialmente uma informação ou documento.
- E, com o devido respeito, não foi isso que ocorreu no caso em tela, pois a
contribuinte, embora possa ter sido autuada por erro de procedimento
(habilitação de crédito), não usou ou criou informação falsa, conduta essa
totalmente diversa.
- Igualmente, não houve omissão ou fraude feitos em declarações contábeis no
sentido de lesar o fisco de alguma maneira.
Em seguida a contribuinte menciona que o STF entendeu ser inconstitucional
sanções tributárias punitivas em percentual superior ao real valor do tributo
devido pelos contribuintes.
Transcreve excerto de decisão daquela Corte.
Acrescenta que:
-A vedação está corroborada na Constituição Federal, especificamente em seu
artigo 150, IV.
- Já parcelou o tributo principal.
- Com efeito, em que pese a previsão legal da multa aplicada pela douta
fiscalização, esta se afasta dos mandamentos constitucionaisque regem a matéria.
Tal sanção demonstra que o critério utilizado desconsidera as circunstâncias do
fato, a situação do contribuinte e de sua atividade, bem comoqualquer outro
parâmetro razoável para balizar o cálculo.
- Menciona a doutrina administrativa, e que dela se extrai princípios implícitos
como os da proporcionalidade ou razoabilidade . Cita Doutrina, STJ e STF, e
transcreve ementas.
Continua alegando que:
- Em meio às lutas travadas em um cenário econômico tão desfavorável, a
Autuada ainda teve a infelicidade de sofrer multas tão pesadas aplicadas, sem
considerar que, caso a multa em debate seja mantida, poderá levar a empresa
Autuada à falência, sem a menor sombra de dúvidas.
- A contestante é uma empresa de pequeno porte, sendo completamente inviável
assumir débitos perante a Fazenda em valores tão altos! Soma-se ao fato de que
atua no interior de São Paulo, tentando gerar renda e emprego à população local.
É fato que o encerramento da empresa causará uma série de demissões,
certamente não desejadas por este nobre órgão fazendário.
- Invocamos o artigo 92 da Lei no 6.374/89, que possui a seguinte redação:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
6
“Artigo 92 - Salvo disposição em contrário, as multas aplicadas nos termos do
artigo 85 podem ser reduzidas ou relevadas pelos órgãos julgadores
administrativos, desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude
ou simulação e não impliquem falta de pagamento do imposto”.
- O artigo 92 em referência é cristalino ao permitir ao nobre julgado seja a multa
relevada, nas hipóteses de prática de infração sem dolo, fraude ou simulação, e
não impliquem falta de pagamento de imposto.
- Destacamos que a contribuinte não omitiu tributos ou declarações, bem como
não alterou a verdade de sua contabilidade, não havendo ações no sentido de
lesar o Fisco.
- Também não agiu com qualquer ideia ou hipótese de fraude ou simulação.
-Primeiro que a Autuada não age desta forma, sempre respeitando a legislação
tributária. Não há qualquer histórico ou provas de que a Autuada tenha agido em
alguma oportunidade com o intuito de fraudar ou evadir o Fisco.
- Segundo que não há nos autos quaisquer provas que possam indicar que a
Autuada tenha tido a intenção de sonegar ou causar algum tipo de prejuízo ao
Fisco.
-Assim, há de se reconhecer a aplicação do artigo 92 da lei no 6.374/89 a fim de
relevar a multa debatida na presente Contestação.
Com relação à suspensão da exigibilidade a contribuinte alerta que:
-A exigibilidade das multas e penalidades enfocadas pela notificação restarão
suspensos visto o disciplinado, quer pela legislação Estadual,que pelo artigo 151
do Código Tributário Nacional, o que inclui seus consectários legais.
Invoca também os princípios da segurança jurídica e certeza do direito,
colacionando ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho.
Finaliza a impugnação requerendo:
a) Seja regularmente distribuída e conhecida apresente IMPUGNAÇÃO AO
LANÇAMENTO e processada pelo órgão competente, para, após da adoção das
formalidades de estilo, decidir, mediante elevado espírito de JUSTIÇA, pela
insubsistência penalidade imposta, com a baixa dos registros a ele referentes
b) Não sendo do entendimento pela insubsistência da multa, que seja declarada a
insubsistência da dobra da multa (150%) e respectivo agravamento (75%),
totalizando uma multa confiscatória de 225%, pois, como esclarecido, a
contribuinte não agiu com falsidade, má-fé, ou intenção de lesar o fisco.
A DRJ julgou improcedente as impugnações (fls. 150 a 164), em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
7
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA.
As Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei, às normas legais e
regulamentares, às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda com efeito vinculante em relação à administração tributária federal, e ao
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE NA INFORMAÇÃO DO CRÉDITO. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada no percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/96, em dobro, sobre débitos informados em Dcomp que tenha como
crédito valor sabidamente inexistente.
FALTA DE ANTENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
PELA METADE.
O percentual previsto no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 (150%) poderá ser
aumentado pela metade, nos termos do § 2o do referido artigo, em virtude de
não atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TITULAR E ADMINISTRA-DOR DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMI-TADA
O titular e administrador de empresa individual de responsabilidade limitada
responde juntamente com esta pelos créditos tributários decorrentes de atos
praticados dolosamente com o objetivo de extinguir débitos ou diferir o seu
pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada a contribuinte em 30 de julho de 2020, apresentou, em 16 de setembro de
2020, Recurso Voluntário (fls. 177 a 193), reprisando as alegações veiculadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
8
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte à multa isolada aplicada pela
fiscalização, por compensação indevida e eivada de falsidade. Embora tenha assumido a
inexistência de saldo negativo de IRPJ e que a compensação declarada sequer tinha substrato para
tanto, sucintamente, a contribuinte afirma que não agiu com dolo ou má-fé. Justifica, sobretudo,
ter sido vítima de uma consultoria tributária que indicou as práticas que resultaram no auto de
infração.
Não obstante as alegações da contribuinte em seu recurso, é evidente que se trata
de uma situação de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. O contexto anterior
à emissão da declaração falsa pela contribuinte é irrelevante para a análise tributária ora
desenvolvida.
A alegação da contribuinte sobre sua boa-fé e sobre ter sido enganada não são
suficientes para que se impeça a aplicação da multa sancionatória que lhe foi imposta pela
fiscalização.
E, nesse caso, como o recurso voluntário veicula exatamente os mesmos
fundamentos da peça impugnatória, por concordar com parte da decisão proferida no âmbito da
DRJ, a qual negou provimento à impugnação, valho-me do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF. Eis
o dispositivo regimental:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Transcrevo parte do acórdão da DRJ:
Quanto às alegações que envolvem princípios de razoabilidade, e
inconstitucionalidade são inócuas na esfera administrativa.
À autoridade administrativa tributária compete executar e fazer executar a lei nos
termos em que editada, salvo se, em conformidade com o que prevê o Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, houver sido declarada sua inconstitucionalidade
em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
9
Neste sentido, a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, assim prescreve:
(...)
Art.25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Supero, por conseguinte, argumentos desta natureza.
Da mesma forma não é dado ao julgador administrativo a discricionariedade para
deixar de aplicar qualquer sanção levando em consideração a situação financeira
ou econômica do sujeito passivo.
A Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias de Julgamento, prevê, em seu art. 7o, que:
Art. 7o São deveres do julgador:
I – (...)
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
O inciso III do artigo 116 da Lei no 8.112/90 menciona que são deveres do
servidor observar as normas legais e regulamentares,
Logo, o que determina a ação do Fisco é a sua previsão legal e o entendimento do
Órgão pelo qual atue, expresso em seus atos normativos.
A autuada demonstra pelos em seus argumentos que, de fato, o crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2015, informado na dcomp no
37226.34790.041016.1.3.02-6764, inexistia.
Coerente com este reconhecimento houve manifestação de inconformidade
referente ao despacho decisório DRF/GUA/SEORT no 68/2018, de 18/02/2019
referente às compensações não homologadas no processo 10875.722869/2018-
19.
(...)
No caso da autuação houve o entendimento de que as transmissões das Dcomps
continham falsidade, logo, não foi este o dispositivo legal que a embasou mas o
artigo 18 da Lei no 10.833/2003 e seu § 2o, in verbis:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
10
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado
O inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê o percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença de impostos ou contribuições por falta de recolhimento
ou pagamento, falta de declaração ou nos de declaração inexata. O § 2o dobra
este percentual, dando 150%.
Já vimos que a contribuinte reconheceu a inexistência do crédito informado nas
Dcomp. Todavia afirma que não seria sua responsabilidade mas de um terceiro,
contador e consultor, a quem teria passado procuração eletrônica para realização
de estudos e redução de custos na área tributária, o que estaria comprovado noa
autos.
Nos autos não consta esta procuração. E se neles estivesse, seria necessário
demonstrar que o mandatário praticou atos com excesso de poderes. Note-se
que não estou mencionando erro do mandatário na prática de um ato para o
qual lhe fora concedido poder de agir, mas da prática de um ato que não
poderia efetuar por não lhe ter sido dado este poder.
(...)
O crédito informado na Dcomp que o controla seria retenção na fonte sob o
código de receita 3426 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no montante de R$
397.389,72, referente à fonte pagadora 00.360.305/0001-04, conforme consta no
despacho decisório DRF/GUA/SEORT no 68/2018, de 18/02/2019, às fls 73/79, do
processo 10875.722869/2018-19. Todavia tal valor não foi encontrado no sistema
Dirf. Regularmente intimada através das INTIMAÇÕES SEORT/DRF/GUA No. 400 e
461/2018 (fls 63 e 68) , para comprovar com documentos hábeis e idôneos a
origem deste crédito utilizado, apenas solicitou dilatação de prazo para a primeira
(fls 67), quedando-se inerte com realção à segunda.
O conjunto das circunstâncias verificadas (inexistência de saldo negativo
conforme ECF, declaração de retenção na fonte oriunda de aplicações financeiras
também inexistente, ausência de resposta à intimação) conduzem a ratificar que
houve a intenção dolosa de extinguir débitos com crédito inexistente ou, no
mínimo, retardar artificialmente o pagamento dos débitos informados nas Dcomp
mediante inserção deste elemento falso (crédito sabidamente inexistente).
Quanto a uma possível relevação ou abrandamento da penalidade a contribuinte
menciona o artigo 92 , da Lei no 6.374/89. Apesar de não informar, trata-se de Lei
que dispõe sobre a instituição do ICMS no Estado de São Paulo.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
11
Incabível aplicar, por analogia, legislação de outro ente tributante em face de
completa ausência de previsão legal.
Reputo correta, portanto, a aplicação da penalidade prevista no artigo 18 e seu §
2o, da Lei no 10.833/2003, aumentado pela metade conforme seu § 2o, I, do artigo
44 da Lei no 9.430/96 pelo não atendimento às intimações.
É como voto.
Diante do exposto, entendo que é acertado o entendimento, reforçado pela Súmula
CARF no 2, segundo o qual não é permitido ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei
com base em fundamentos constitucionais, motivo pelo qual rejeito as alegações principiológico-
constitucionais que visam refutar o crédito tributário lançado.
No mais, quanto ao lançamento da multa isolada, a contribuinte não junta qualquer
prova que refute a sua aplicação, isto é, que demonstre a higidez do direito creditório. Igualmente,
não colaciona qualquer documento indicativo de que o ato de transmissão das DCOMPs foi feito
pelo suposto profissional mencionado no recurso, o que eventualmente poderia alterar o
entendimento quanto à responsabilização solidária levada a cabo no auto de infração – ressalta-se
também que o responsável não impugnou o lançamento. Dessa forma, correto o entendimento
levado a efeito pela fiscalização, que ensejou a aplicação da multa prevista no artigo 18, §2o, da
Lei no 10.833/2003.
Esclareço, ainda, que não houve insurgência quanto ao agravamento da multa
isolada, com base no artigo 44, §2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual abstenho-me de
tecer quaisquer considerações sobre o tema.
Por fim, esclareço que o tema em análise nada diz respeito à multa isolada julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no Tema no 736 (RE 796.939/RS)
é a seguinte:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Esclareço as razões da diferenciação.
O referido julgamento, de certo modo, abstrai-se dos diplomas normativos que
positivavam as multas isoladas aplicáveis à compensação não homologada e se volta à análise da
punição ao pedido administrativo de compensação tributária, sob a ótica do direito de petição e
do devido processo legal. Em síntese, é fundamento do julgamento a ausência de correlação entre
a multa tributária e o pedido administrativo de compensação, ainda que não homologado pela
Administração tributária.
Interessante notar o voto da Ministra Carmem Lúcia, no que tange as multas que
têm como antecedente a hipótese de falsidade do contribuinte, tal como é a prevista nesse caso,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720160/2019-15
12
veiculada no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, aduz o seguinte:
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme
determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n.
9.430/1996:
(...)
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a
apresentação de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os
contribuintes.
E, ainda, no voto da Ministra Rosa Weber:
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas
punitivas anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe,
necessariamente, a comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo
contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os
interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e
pelo abuso de direito dos contribuintes.
Desse modo, é evidente que a multa discutida nesses autos não se insere no âmbito
da inconstitucionalidade decidida no Tema no 736 pelo STF.
Assim, não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 207
DF CARF MF
Original